Tribunal: TJDFT
Processo: 0715405-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ROL NÃO TAXATIVO. RECUSA INJUSTIFICÁVEL. ASTREINTES. VALOR PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1 – O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo, uma vez que constitui mera referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Assim, seu caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não exaustiva, não afasta a obrigação do Plano de Saúde de custear o medicamento indicado pelo especialista para o enfrentamento da grave patologia que acomete a saúde do paciente, o qual conta com registro na ANVISA e indicação detalhada e motivada para o caso clínico específico.
2 – A fixação de multa diária não configura perspectiva de prejuízo imediato, uma vez que, segundo § 3o do art. 537 do CPC, a "decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte".
3 – Com relação à aplicação das astreintes, extrai-se do art. 537, § 1o, I, do Código de Processo Civil, a ausência de óbice para que o valor da multa seja reapreciado, se excessivo, podendo o Magistrado modificar não só o valor como a periodicidade da multa, até mesmo de ofício, caso observe que os valores aplicados sejam desproporcionais. Entretanto, tendo a multa cominatória sido estabelecida de modo compatível com as peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para ser modificada.
Agravo de Instrumento desprovido.